Tribunal: TCU
Processo: 002.799/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5302/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.799/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adelaide de Souza Costa Fonseca (XXX.103.504-XX); Amelia Campoi de Oliveira (XXX.630.788-XX); Antonia Felicia Oliveira (XXX.936.588-XX); Carmelita dos Santos Paes de Melo (XXX.964.204-XX); Gracia Luiza Camargo dos Santos Queiroz (XXX.332.048-XX); Lindalva Mirandolina de Freitas (XXX.579.374-XX); Maria Ferreira Vaz Santos (XXX.806.885-XX); Rita Maria de Moura de Assis (XXX.587.717-XX); Sandra Sueli Oliveira Bentes (XXX.709.802-XX); Valdemar Nunes de Menezes (XXX.993.944-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.